Tribunal: TJMT
Processo: 1004063-98.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004063-98.2019.8.11.0003
APELANTE: KEILA COUTINHO, LUCIA RODRIGUES DE ANDRADE, PATRICIA SIMON FUZARO, SIRINEIA FELIPE DE LIMA
APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KEILA COUTINHO e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1004063-98.2019.811.0003 denegou liminarmente o mandamus, ante a necessidade de produção de prova pericial para analisar acerca da insalubridade.
Em suas razões recursais (Id. 7580436), sustentam as Apelantes que recebiam o adicional há anos e foi suprimido sem a realização de perícia.
Argumentam acerca da existência de direito líquido e certo, desrespeito ao Anexo 14 da NR 15 da Portaria no 3.214/78 do MTE e que o ato administrativo é nulo.
Não houve apresentação de contrarrazões, ante a não formação da triangularização processual.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 8204722).
É o relatório.
Fundamento. Decido.
A causa comporta julgamento monocrático, pois atende ao disposto no artigo 932, do CPC.
O presente apelo tem como escopo a reforma da sentença, que indeferiu liminarmente a ação mandamental, ante a ausência de prova pré-constituída.
Ao contrário do que alegam as Apelantes, a decisão administrativa que suprimiu o adicional de insalubridade ocorreu mediante observância e realização de longa e detalhada perícia técnica no local onde laboram, conforme se pode observar nos extensos Laudos Técnicos de Insalubridade e Periculosidade e Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho no Município de Rondonópolis anexados nos Id’s 7580422 e 7580423 dos autos.
Os referidos laudos resultaram na decisão administrativa publicada no Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) no 4.394 de 25 de fevereiro de 2.019 e anexado no Id. 7580421, a qual transcrevo na sua integralidade, in verbis:
Decisão Administrativa
Considerando os preceitos relativos às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, publicados pela Portaria n.o 3.214, de 08 de junho de 1978, seja NR 15 – Atividades e Operações Insalubres e NR16 – Atividade e Operações Perigosas, bem como, das Consolidações das Leis Trabalhistas – CLT.
Considerando a Lei no 8.798, de 28 de março de 2016, art.o 70 e art.o 70-A, que altera a Lei 1.752 de 17 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único Dos Servidores Públicos Do Município De Rondonópolis, das Autarquias e Fundações Municipais.
A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas resolve publicar, com base na Decisão Administrativa proferida por esta secretaria, publicada no Diário Oficial n° 4.367 de 17 de janeiro de 2019, os resultados dos Laudos de Insalubridade e Periculosidade – LTCAT, abaixo relacionados, em obediência as normativas de segurança do trabalho e demais legislações aplicáveis.
Esta decisão entra em vigor na data da publicação, com efeitos a partir de 01/03/2019, e a realização de alterações/supressões na próxima folha de pagamento, de competência março de 2019.
Cumpra-se. (NEGRITEI)
Nesse contexto, considerando que a supressão do adicional de insalubridade ocorreu por meio de realização de perícia, a declaração e o reconhecimento de nova realidade fática e jurídica passa, imprescindivelmente e indiscutivelmente, pela realização de nova perícia para a constatação da insalubridade do ambiente de trabalho e o seu grau.
Para saber se atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável é a realização de dilação probatória, mormente, a produção de prova pericial.
Nesse norte, a realização da prova pericial se mostra imprescindível por tratar-se da insalubridade de questão não apenas de direito, mas sim de fato, o que corrobora ainda mais a produção da referida prova.
Trago à colação, os seguintes arestos deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. Cerceamento de defesa caracterizado porque o MM. Juiz de Direito julgou antecipadamente a lide. [...].” (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) (TJ/MT - AgR 160957/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017)
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – QUESTÃO DE FATO – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014). Dessa forma, na espécie, o julgamento antecipado da lide, cuja matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa. (TJ/MT - Ap 27918/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDREIRO – ADICIONAL DE INSDALUBRIDADE - LAUDO PERICIAL - NECESSIDADE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.(TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 32103/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)
Ao analisar os documentos anexados na exordial mandamental, é possível perceber que as Impetrantes, ora Apelantes, exercerem o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, haja vista que interpuseram recurso administrativo, conforme se infere nos Id’s 7580424, 7580425, 7580426, 7580427 e 7580428.
Como se pode observar, a decisão administrativa combatida pelas Apelantes não contem qualquer irregularidade, ilegalidade ou nulidade.
De outro norte, também não há que se falar em desrespeito ao Anexo 14 da NR 15 da Portaria no 3.214/78 do MTE, pois tal norma regulamentadora fora observada na realização dos laudos periciais acima mencionados, onde se concluiu que as atividades desenvolvidas pelas Impetrantes não se amoldam nesta norma.
Assim, ante indispensável realização de prova pericial para averiguar se o local de trabalho e as atividades desenvolvidas pelas Impetrantes é ou não insalubre, inviável é o manejo e impetração de Mandado de Segurança, posto que não se admite a dilação probatória na via estreita deste remédio constitucional.
Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.
Transitada em julgada e não havendo manifestação das partes, o que deverá ser certificado, determino a remessa dos autos à Comarca de origem.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora